Tribunal: STF
Processo: RHC 260722
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Marcos Keller interpôs recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. INVESTIGAÇÃO COMPLEXA. INÚMEROS INVESTIGADOS. UTILIZAÇÃO DE PESSOAS JURÍDICAS INTERPOSTAS. EXCESSO DE PRAZO NÃO RECONHECIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento ao recurso ordinário em habeas corpus, no qual se alegava excesso de prazo na tramitação de inquérito policial e e excessiva demora na restituição de bens. 



    2. O inquérito policial investiga cerca de 43 indivíduos supostamente vinculados a uma facção criminosa, com estrutura hierarquizada, envolvidos em lavagem de dinheiro proveniente do tráfico de entorpecentes, utilizando pessoas jurídicas interpostas. 



    3. A decisão agravada considerou que a complexidade do caso justifica a duração das investigações, não caracterizando excesso de prazo injustificado. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    4. A questão em discussão consiste em saber se a complexidade do caso e a quantidade de investigados justificam a duração prolongada do inquérito policial, afastando a alegação de excesso de prazo. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    5. A complexidade do caso, envolvendo uma facção criminosa organizada e a utilização de pessoas jurídicas para lavagem de dinheiro, justifica a delonga na conclusão do inquérito policial. 



    6. A jurisprudência da Corte Superior estabelece que a aferição do excesso de prazo deve observar a garantia da duração razoável do processo, não se realizando de forma puramente matemática, mas sim por um juízo de razoabilidade. 



    7. A pretensão defensiva de reconhecimento de excesso de prazo resvala na via estreita do habeas corpus, que impossibilita o revolvimento de matéria fático-probatória. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    8. Agravo regimental desprovido. 



    Tese de julgamento: "1. A complexidade do caso justifica a delonga na conclusão do inquérito policial, não caracterizando excesso de prazo injustificado. 2. A aferição do excesso de prazo deve observar a garantia da duração razoável do processo, por um juízo de razoabilidade, e não de forma puramente matemática".



    (RHC 202.231 AgRg, ministro Messod Azulay Neto)



    Em suas razões, pretende, em síntese, o trancamento do inquérito policial e a restituição dos bens apreendidos.



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    Tal o contexto, reputo inadmissível o recurso ordinário.



    É que esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de recurso ordinário em habeas corpus quando interposto contra decisão proferida em recurso ordinário em habeas corpus  manejado perante Tribunal Superior. Ilustram essa orientação os seguintes acórdãos: RHC 115.133, ministro Luiz Fux; RHC 119.015, ministro Dias Toffoli; RHC 161.468 AgR, ministro Celso de Mello; RHC 192.719 AgR, ministro Ricardo Lewandowski e; RHC 123.706, ministra Rosa Weber, que ora transcrevo (com meus grifos):



    RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS MANEJADO NO STF CONTRA DECISÃO DO STJ EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. NÃO CABIMENTO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CONEXÃO ENTRE AÇÕES PENAIS. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. 



    1. Contra acórdão exarado em recurso ordinário em habeas corpus cabível o recurso extraordinário previsto no art. 102, III, da Constituição Federal, e não o manejo de novo recurso ordinário, como no presente caso, o que conduz a seu não conhecimento. […]



    3. Recurso ordinário em habeas corpus não conhecido.



    Não obstante a inadmissibilidade do presente recurso, a constatação de evidente ilegalidade enseja a concessão do habeas corpus de ofício, conforme disposto nos arts. 647-A, caput e parágrafo único, e 654, § 2º, ambos do Código de Processo Penal, e no art. 193, II, do Regimento Interno do Supremo, observada a orientação jurisprudencial desta Casa. Menciono, entre outros, o HC 244.274 AgR, da minha relatoria; e o HC 243.077, ministro Edson Fachin. 



    Ocorre que, segundo penso, tal situação não foi verificada no caso em exame.



    É certo que esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de se garantir à pessoa submetida a prisão cautelar o direito de ser julgado em prazo razoável, devendo o constrangimento ilegal ser reconhecido em caso de injusta demora. Ilustram essa orientação os seguintes acórdãos: HC 84.254, ministro Celso de Mello; HC 186.116 AgR, ministro Roberto Barroso; HC 190.017 AgR, ministro Ricardo Lewandowski.



    No caso em espécie, entretanto, o Superior Tribunal de Justiça afastou a suposta ocorrência de excesso na duração do processo com fundamento na complexidade do feito e na sua multitudinariedade. Destaco, no ponto, o seguinte trecho do voto condutor do acórdão impugnado (grifei):



    Conforme assentado na decisão agravada, verifico que, na origem, cuida-se de investigação complexa de indivíduos aparentemente organizados em estrutura hierarquizada, vinculados à facção criminosa denominada “PCC”, em comunhão de desígnios para branquear valores obtidos com o tráfico de entorpecentes, dentre outros delitos, mediante utilização de pessoas jurídicas interpostas, a demonstrar que o desmantelamento das ações ilícitas pressupõe investigações minuciosas e criteriosas. 



    Nesta linha de intelecção, entendo que não há desídia na condução do inquérito policial e mácula à duração razoável das investigações, haja vista a quantidade significativa de investigados (cerca de 43 indivíduos), a complexidade das investigações relacionadas à atuação de pessoas físicas e jurídicas e, inclusive, em razão da variada gama de diligências que vêm sendo adotadas para a conclusão da fase policial. 



    Sendo assim, colho a jurisprudência desta Corte Superior em casos análogos, assente no sentido de que “a complexidade do caso justifica a delonga na conclusão do inquérito policial, não caracterizando excesso de prazo injustificado” (AgRg no RHC 213628 / RJ, QUINTA TURMA, de minha relatoria, DJEN 13/05/2025). 



    E, por relevante, não é demais ressaltar que a jurisprudência da Corte Superior estabelece que a aferição do excesso de prazo deve observar a garantia da duração razoável do processo, não se realizando de forma puramente matemática, mas sim por um juízo de razoabilidade. 



    Esse o caso, observo que este Supremo Tribunal Federal possui firme entendimento de que a complexidade da causa penal, justifica uma maior duração do processo, salvo quando eventual retardamento se dê em virtude da inércia do Poder Judiciário, fato inocorrente no presente caso (HC 180.860 AgR, ministro Roberto Barroso; HC 108.010, ministra Cármen Lúcia; HC 115.873, ministro Ricardo Lewandowski).



    Desse modo, não vislumbro a presença de irrazoabilidade evidente na duração do processo apta a autorizar o reconhecimento de constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo para formação da culpa e, em consequência, da medida cautelar de apreensão de bens.



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se. 



Brasília, 1º de setembro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente